Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-93.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000752-93.2019.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDERLEIDI DE ALMEIDA MANTHAYA - CPF: 003.988.512-71 (JUIZO RECORRENTE), ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA - CPF: 717.097.622-68 (ADVOGADO), EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA (RECORRIDO), PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO- MATO GROSSO (RECORRIDO), Excelentissimo Prefeito de Diamantino o senhor Eduardo Capistrano de Oliveira (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), ANDERLEIDI DE ALMEIDA MANTHAYA - CPF: 003.988.512-71 (RECORRIDO), ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA - CPF: 717.097.622-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — COMPROVADA A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA — REITERADA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM A PRÓPRIA APROVADA NO CONCURSO — ILEGALIDADE — PRETERIÇÃO DE CANDIDATO — SENTENÇA RATIFICADA.

A contratação temporária representa uma exceção ao provimento por concurso público, na qual necessita de processo seletivo fundado no artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988, diante de uma necessidade provisória.

Caso a Administração contrate reiteradamente servidor temporário para exercer as mesmas funções para as quais há candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas, e durante a vigência do certame, resta evidenciado que o Administrador considerou necessário e oportuno o preenchimento daquela vaga, surgindo, então, para o candidato aprovado, o direito à nomeação, observada a ordem de classificação e o número de cargos vagos.

A perspectiva de nomeação de candidato aprovado convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, a Administração Pública demonstra surgirem novas vagas e ainda contrata servidores temporários para o mesmo cargo em que o candidato restou classificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino que, no Mandado de Segurança n° 1000752-93.2019.8.11.0005, impetrado por
Anderleidi de Almeida Manthaya
em face de conduta omissiva atribuída ao prefeito do
Município de Diamantino
, concedeu a ordem pleiteada para determinar à autoridade apontada como coatora a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de farmacêutica decorrente de aprovação em 2o lugar em concurso público que previa duas vagas em cadastro de reserva, promovido sob a égide do Edital n. 001/2018.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (art. 4, §1° da Lei 12.016/2009).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame

(ID 570539987).

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino que, no mandado de segurança impetrado por Anderleidi de Almeida Manthaya em face de conduta omissiva atribuída ao prefeito do Município de Diamantino, concedeu a ordem pleiteada para determinar à autoridade apontada como coatora a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de farmacêutica decorrente de aprovação em 2o lugar em concurso público que previa duas vagas em cadastro de reserva, promovido sob a égide do Edital n. 001/2018.

Prefaciamente cabe destacar que, em se tratando de reexame necessário, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao instituto impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Isto posto, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que, em que pese o Município de Diamantino tenha promovido a realização do certame público objeto do Edital n. 001/2018, a Administração Pública municipal decidiu por prorrogar o contrato temporário de servidora contratada por intermédio do Processo Seletivo Simplificado n. 001/2017, de fato, preterindo a candidata impetrante.

Ao prorrogar o contrato da servidora temporária nas mesmas atribuições às quais se qualificou a impetrante por meio de certame público, o Município evidenciou a necessidade de preenchimento imediato daquela função, que deveria, de acordo com a regra do art. 37, II, da Constituição Federal, ser ocupada por profissional aprovado em regular concurso público.

Este Sodalício tem entendimento assentado acerca do tema:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – COMPROVADA A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ILEGALIDADE – PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – RECURSO PROVIDO.

A contratação temporária é exceção ao provimento por concurso público, na qual necessita de processo seletivo fundado no artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988, diante de uma necessidade provisória.

Se a Administração contrata servidor reiteradamente para o exercício das mesmas funções para as quais a Impetrante prestou concurso público, resta evidenciado que existem vagas, e que o Administrador considerou necessário e oportuno o seu preenchimento. Surge, então, para a Impetrante, o direito à nomeação, observada a ordem de classificação e o número de cargos vagos.

(N.U 0055475-44.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/05/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – COMPROVADA A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ILEGALIDADE – PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

A contratação temporária é exceção à regra do concurso público, entabulada no artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988, destinando-se somente às atribuições caráter temporário.

Se a Administração contrata servidores para o exercício das mesmas funções para as quais a Impetrante prestou concurso público, resta evidenciado que existem vagas, e que o Administrador considerou necessário e oportuno o seu preenchimento. Surge, então, para a Impetrante, o direito à nomeação, observada a ordem de classificação e o número de cargos vagos.

(N.U 0055853-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Assim, evidenciada a preterição da Impetrante diante da reiterada contratação temporária da própria - aprovada no concurso -, surge o direito subjetivo desta à nomeação no cargo pleiteado, razão pela qual a violação do direito líquido certo merece ser amparada pelo presente
mandamus.

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021